Tribunal: TJSP
Processo: 2091575-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2091575-94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes IBE
BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO LTDA. e FGV FUNDAÇAO GETULIO
VARGAS, é agravada CRISTIANE ENDRIGO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2091575-94.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47521 2/6
VOTO No 47.521
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2091575-94.2019.8.26.0000
No 1a Instância: 0010734-84.2012.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: IBE BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO LTDA. E
FGV FUNDAÇAO GETULIO VARGAS
AGRAVADO: CRISTIANE ENDRIGO
25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MORITÓRIA EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
REITERAÇÃO DE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS
A INFOJUD, A FIM DE SE OBTER INFORMAÇÕES
SOBRE A EXISTÊNCIA DE BENS EM NOME DA
EXECUTADA
–
POSSIBILIDADE
APÓS
DECURSO
RAZOÁVEL DE PRAZO - MEDIDA QUE NÃO SE REVELA
ABUSIVA
E
NÃO
ENCONTRA
ÓBICE
NO
ORDENAMENTO JURÍDICO - AGRAVO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão de fls. 30
(fls. 314 - autos de processo físico) que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu
pedido de diligências em busca de bens passíveis de penhora, ante a necessidade de
haver demonstração cabal de alteração da capacidade financeira da parte adversa.
Segundo as Agravantes, o indeferimento do aludido pedido não se mostra
adequado, sobretudo pelo fato de que a pesquisa Infojud é um dos mecanismos mais
eficazes à verificação de alteração da capacidade financeira do devedor, notadamente no
presente caso em que as últimas pesquisas datam de 2017. Além disso, os tribunais têm

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2091575-94.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47521 3/6
deferido a repetição de pesquisas de bens, desde que decorrido tempo razoável entre
pesquisas idênticas.
Pugnam pela reforma da decisão para que seja determinada a realização
das buscas para localização de eventual novo empregador da Agravada, por intermédio
do sistema Infojud.
Não houve pedido de liminar.
Recurso tempestivo e preparado.
O Juízo a quo prestou as informações às fls. 41, decorrido o prazo legal
sem contraminuta.
Parecer do d. Procurador de Justiça às fls. 49.
Este é o relatório.
O presente recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, eis que
versa sobre ação monitória, em fase de cumprimento de sentença (art. 1015, parágrafo
único, do CPC).
Relatam as Agravantes que, após diversas tentativas infrutíferas de
localização de bens ou valores aptos a satisfazer a execução, o juízo de piso passou a
oferecer embaraços à realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora.
O último requerimento buscava, justamente, diligenciar na tentativa de
identificar, por meio da última declaração de imposto de renda, se a parte adversa presta
serviços remunerados a alguma instituição.
No entanto, o Juízo a quo indeferiu a realização da pesquisa, a despeito
do pagamento da taxa devida, afirmando que o pedido era mera repetição, olvidando-se,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2091575-94.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47521 4/6
no entanto, que o pleito visa justamente à demonstração da capacidade financeira da
executada, já que a última diligência data de maio de 2017.
O recurso comporta provimento, eis que é cabível a renovação do pedido
aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, após o decurso de prazo razoável
do último requerimento, ante a possibilidade de modificação da situação fática do
devedor.
Neste sentido, julgados desta Colenda Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - Pedido de renovação de diligência indeferido pelo Juízo "a
quo" Impossibilidade - Diante do lapso temporal decorrido entre a primeira realização da
medida e o novo pedido, impõe-se o deferimento da nova pesquisa, a fim de apurar eventual
alteração na situação patrimonial do devedor - Recurso provido. (Agravo de Instrumento
2226680-43.2019.8.26.0000; Rel. Hugo Crepaldi; j. 14/11/2019).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
COM DEVOLUÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO
DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - Insurgência quanto ao indeferimento ao pedido de
pesquisa em nome do executado, via BACENJUD 2.0 - Providências que podem ser reiteradas
em período razoável de tempo, haja vista que a situação econômica-financeira da parte
executada pode alterar - Medida cabível - Decisão reformada - Recurso provido. (Agravo de
Instrumento 2156904-53.2019.8.26.0000; Rel. Claudio Hamilton; j. 07/10/2019).
Ademais, não há previsão legal que condicione ao exequente a
comprovação de existência de bens ou propriedades em nome da executada passíveis de
constrição judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2091575-94.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47521 5/6
A propósito:
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS - AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1)
Ação de cobrança de mensalidades educacionais. Cumprimento de sentença. Determinação de
suspensão da execução por 01 (um) ano, vez que o executado não possui bens penhoráveis.
Regularidade. Exegese do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. 2) Decisão que,
expressamente, condicionou a retomada do trâmite processual à notícia de existência de
patrimônio do executado passível de penhora. Inadmissibilidade. Prosseguimento do feito,
após o prazo de suspensão estabelecido, que contempla a possibilidade de reiteração de
diligências por meio dos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud. Precedentes. Decisão
parcialmente reformada. Recurso em parte provido. (Agravo de Instrumento
2058818-18.2017.8.26.0000; Rel. Marcondes D'Angelo; j. 03/08/2017).
Dessa forma, no caso em análise, de rigor o deferimento de renovação de
pesquisas a fim de se permitir a busca de patrimônio da Agravada, sendo certo que
referida medida não encontra óbice no ordenamento jurídico e não se revela abusiva.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2091575-94.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 47521 6/6